Tribunal: STF
Processo: ARE 991148
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.